Tribunal: TJSP
Processo: 1032675-24.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Telefonia – Falha na prestação do serviço – Afastamento da multa contratual, com readequação do valor das parcelas exigidas a maior – Dano moral não configurado – Pretensão de obrigar a ré a emitir relatórios das faturas – Inovação inadmissível – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*